Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. ART. 353 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de militar de exploração de prestígio, tipificado no art. 353 do Código Penal Militar, porquanto ficou demonstrado nos autos que o réu solicitou dinheiro para influir em decisão judicial na Justiça Militar.
2. Nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser suspensa pelo período de provas mínimo de 2 (dois) anos.
3. Recurso conhecido e não provido.